Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-63.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001126-63.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA QUEIROZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela AGERBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de auto de infração nº 89077, lavrado contra a parte autora por suposta prestação irregular de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia cinge-se à análise: (i) da regularidade do auto de infração lavrado pela AGERBA; e (ii) da adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para configuração da infração prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, é imprescindível a demonstração de que o veículo estava sendo utilizado para prestação de serviço de transporte público intermunicipal, com características de habitualidade, onerosidade e itinerário definido.

4.

A mera presença de passageiros em veículo particular não é suficiente para caracterizar infração administrativa, quando não há evidência de onerosidade, habitualidade ou itinerário previamente estabelecido.

5.

Houve sucumbência recíproca, uma vez que o autor obteve êxito quanto ao pedido de anulação do auto de infração, mas foi vencido no tocante ao pedido de indenização por danos morais, aplicando-se o art. 86 do CPC.

6.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da causa não for irrisório ou muito baixo, devendo observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º do CPC, conforme Tema 1076 do STJ.

7.

Considerando o valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) desse montante em razão da sucumbência recíproca.

8.

A revisão dos honorários advocatícios não configura reformatio in pejus, pois constituem consectário legal da condenação principal, possuindo natureza de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca e condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, devendo cada litigante arcar com 50% desse montante, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 40; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.349/ES; STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP; TJ-BA, Apelação nº 80007808320228050269; TJ-BA, Apelação nº 80042328920198050113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001126-63.2024.8.05.0269
, em que figura como apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e como apelada
FABIA QUEIROZ DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM04